Tribunal: TJSP
Processo: 0005324-26.2011.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PERUÍBE – MOSAICO JURÉIA-ITATINS – APP – CERCEAMENTO DE DEFESA – Elementos documentais suficientes para o convencimento do juízo – Ademais, alegações formuladas por um dos corréus que já foram objeto de apreciação judicial anterior – Preclusão – Preliminar afastada – DANOS AMBIENTAIS EM UNIDADE DE PROTEÇÃO INTEGRAL COMPROVADOS –

Ementa:

MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PERUÍBE – MOSAICO JURÉIA-ITATINS – APP – CERCEAMENTO DE DEFESA – Elementos documentais suficientes para o convencimento do juízo – Ademais, alegações formuladas por um dos corréus que já foram objeto de apreciação judicial anterior – Preclusão – Preliminar afastada – DANOS AMBIENTAIS EM UNIDADE DE PROTEÇÃO INTEGRAL COMPROVADOS – Induvidosa a intervenção irregular danosa ao meio ambiente perpetrada pelos réus – Laudos técnicos que constataram a supressão de vegetação nativa, bem como o óbice à sua regeneração – Réus que não se enquadram nos critérios caracterizadores das populações tradicionais – Responsabilidade civil objetiva pelos prejuízos ambientais, cujas obrigações são "propter rem" – INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS – Ausência de elementos, nos autos, capazes de indicar um valor correspondente aos danos ambientais perpetrados – Apuração dos valores que deve ser realizada em fase de liquidação de sentença – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000666606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005324-26.2011.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que são apelantes OLGA
RIBEIRO DO NASCIMENTO e MARCO ANTÔNIO DUARTE, é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005324-26.2011.8.26.0441 Peruíbe Voto no 28958 - ltm
Voto no 28958
Apelação no 0005324-26.2011.8.26.0441
Comarca: Peruíbe 1a Vara
Apelantes: Olga Ribeiro do Nascimento e Marco Antônio Duarte
Apelado: Estado de São Paulo
Interessado: Hildebrando Alexandre dos Santos
Juiz 1a Inst.: Dr. Fernando de Oliveira Domingues Ladeira
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
MEIO AMBIENTE APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
PERUÍBE
MOSAICO JURÉIA-ITATINS
APP

CERCEAMENTO DE DEFESA
Elementos documentais
suficientes para o convencimento do juízo
Ademais,
alegações formuladas por um dos corréus que já foram objeto
de apreciação judicial anterior
Preclusão
Preliminar
afastada
DANOS AMBIENTAIS EM UNIDADE DE
PROTEÇÃO INTEGRAL COMPROVADOS Induvidosa a
intervenção irregular danosa ao meio ambiente perpetrada
pelos réus Laudos técnicos que constataram a supressão de
vegetação nativa, bem como o óbice à sua regeneração Réus
que não se enquadram nos critérios caracterizadores das
populações tradicionais Responsabilidade civil objetiva pelos
prejuízos ambientais, cujas obrigações são “propter rem”
INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS Ausência de
elementos, nos autos, capazes de indicar um valor
correspondente aos danos ambientais perpetrados Apuração
dos valores que deve ser realizada em fase de liquidação de
sentença RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas por OLGA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005324-26.2011.8.26.0441 Peruíbe Voto no 28958 - ltm
RIBEIRO DO NASCIMENTO e MARCO ANTÔNIO DUARTE contra a
respeitável sentença de fls. 508/509v. que, nos autos da ação civil pública
ambiental que lhes move o ESTADO DE SÃO PAULO, julgou procedentes os
pedidos para: (i) determinar a imediata desocupação do imóvel, com uso da
força, se necessário; (ii) condenar os requeridos a promoverem a
recuperação ambiental da área; (iii) condenar os réus, solidariamente, a
pagar indenizações por danos ambientais no valor de R$ 238.137,74,
atualizado a partir de abril de 2018; (iv) fixar perdas e danos pela ocupação
irregular do imóvel pertencente ao ESTADO DE SÃO PAULO, no valor
mensal de R$ 206,00, devido desde a data da citação do último dos
requeridos e atualizado a partir de fevereiro de 2018; (v) arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em R$ 10.000,00, observada a gratuidade concedida a ambos os
réus.
Irresignada,
apela
a corré OLGA (fls.
751/756), aduzindo, em síntese, cerceamento de defesa, pela não realização
de audiência instrutória. No mérito, alega que os documentos carreados aos
autos, bem como a prova pericial, demonstram que o imóvel por si ocupado
corresponde a apenas uma pequena fração do terreno objeto da demanda,
não podendo responder por toda sua extensão. Afirma ter comprovado ser
“caiçara”, fazendo parte das populações tradicionais ocupantes da área em
questão, o que permite sua manutenção no local. Sustenta, ainda, que a Vila
da Barra do Una, além de ter sido reclassificada como Reserva de
Desenvolvimento Sustentável, também está fora dos limites da “Estação
Ecológica Jureia-Itatins”.
Pugna
pela
anulação
da
r.
sentença
combatida, por cerceamento de defesa ou, alternativamente, sua reforma,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005324-26.2011.8.26.0441 Peruíbe Voto no 28958 - ltm
com reconhecimento de que é pescadora nativa da Vila da Barra do Una, o
permite sua permanência no local.
Apela, também, o corréu MARCO ANTÔNIO
(fls. 763/776), aduzindo, em síntese, cerceamento de defesa, sendo impedido
de produzir as provas que pretendia. No mérito, alega que os danos
ambientais apurados foram praticados pela corré OLGA, não podendo ser
responsabilizado por atos que não realizou. Sustenta não ter sido intimado a
se manifestar acerca do laudo complementar produzido pelo perito judicial e
que tratou sobre o tema da valoração pecuniária do dano ambiental. Assevera
que os laudos são contraditórios já que, num primeiro momento afirma que a
mera desocupação da área é suficiente à recomposição ambiental e,
posteriormente, estabelece um valor que supera R$ 120.000,00 a título de
indenização por danos ambientais. No que se refere à fixação de perdas e
danos pelo uso do imóvel, argumenta nunca ter ocupado o terreno objeto da
demanda, sendo a corré OLGA a única responsável pela degradação e sobre
quem deve recair o ônus da reparação ambiental.
Pugna pela anulação da r. sentença por
cerceamento de defesa ou, alternativamente, sua reforma, reconhecendo que
a corré OLGA foi responsável pela degradação ou, ainda, a redução do valor
da indenização por danos ambientais.
Houve contrariedade aos apelos (fls. 779/799),
em defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça
(fls. 803/809) pelo parcial provimento do recurso do corréu MARCO ANTÔNIO,
de modo a excluir o valor arbitrado a título de indenização por danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005324-26.2011.8.26.0441 Peruíbe Voto no 28958 - ltm
ambientais, devendo ser objeto de apuração em fase de liquidação de
sentença.
É o relatório, passo ao voto.
Segundo consta da exordial, os réus ocuparam
e danificaram área de 0,06 hectare inserida na Estação Ecológica Jureia-
Itatins, que constitui unidade de conservação de proteção integral, na qual não
se permite a presença de ocupantes ou moradores.
Afirma que foram verificadas as práticas
indevidas de corte, desmatamento e retirada de vegetação natural de
preservação ambiental, plantio de espécie vegetal exótica, além de construção
irregular, que devem ser reparadas.
I
Rejeita-se, desde logo, a preliminar de
cerceamento de defesa.
Em suas razões recursais, ambos os réus
alegam ser imprescindível a produção de prova oral voltada à comprovação
de que a corré OLGA pode ser classificada como integrante da população
tradicional, a quem se autoriza a ocupação do local, bem como à
comprovação de que o corréu MARCO ANTÔNIO nunca promoveu a
degradação da área.
Ocorre que, em se tratando de provas
necessárias à instrução processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005324-26.2011.8.26.0441 Peruíbe Voto no 28958 - ltm
princípio da convicção motivada ou da persuasão racional do juiz.
Dessa forma, não há cogitar de cerceamento
de defesa, na medida em que se faculta ao Magistrado, na qualidade de
destinatário da prova, avaliar a conveniência ou não da sua produção,
entendendo que a matéria estava esclarecida.
O julgador não é obrigado a colher todas as
provas pretendidas pelas partes, máxime quando aquelas já trazidas aos
autos afiguram-se suficientes para a formação do seu convencimento, o que
não implica ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
No caso em tela, além do vasto acervo
documental, foi determinada a realização de perícia, com vistas à elucidação
de questões tais como: (i) o momento em que teve início a ocupação da área;
(ii) ocorrência ou não de degradação; (iii) exata localização do imóvel; (iv)
caracterização dos ocupantes como população tradicional; entre outras.
Assim, sendo objeto de análise pela prova
técnica determinada pelo Juízo, desnecessária a colheita de depoimentos, em
audiência, como forma de investigação acerca da configuração ou não, de
ocupação tradicional da área, motivo pelo qual se afasta a alegação de
cerceamento de defesa suscitada pela corré OLGA.
Acrescente-se também, mais especificamente
tratando da alegação de cerceamento de defesa formulada pelo corréu
MARCO ANTÔNIO, que as razões de sua irresignação já foram objeto de
apreciação por este sodalício, concluindo-se pela consumação da preclusão
do tema. Destaque-se a ementa do Acórdão proferido no julgamento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005324-26.2011.8.26.0441 Peruíbe Voto no 28958 - ltm
Agravo de Instrumento no 2129720-64.2015.8.26.0000, sob a Relatoria do E.
Des. Álvaro Passos:
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

Insurgência
contra
declaração de preclusão da prova requerida Manutenção da decisão
Cabimento Protocolização de petição após o decurso do prazo
sob o fundamento de problemas de saúde da patrona do agravante
Quadro fático que, apesar de demonstrar complicações de saúde da
advogada, não comprova de forma contundente o justo motivo para a
não realização de eventual substabelecimento e nem para a não
apresentação de petição imediatamente após a alta médica Recurso
improvido.”1.
Assim, afasta-se a preliminar suscitada.
II
No mérito, melhor sorte não cabe aos
réus, dado que os danos ambientais perpetrados restaram cabalmente
demonstrados.
Com efeito, a “Informação Técnica” de fls.
78/90, elaborada pelo então denominado Instituto Florestal, órgão ligado à
Secretaria Estadual do Meio Ambiente, demonstra que a área em debate se
encontra integralmente no interior do Mosaico Jureia-Itatins, originalmente
parte da Estação Ecológica Jureia-Itatins, atualmente denominada Reserva
de Desenvolvimento Sustentável (RDS) da Vila da Barra do Una, informação
corroborada pelo laudo pericial de fls. 616/651.
Ademais, ambos os documentos confirmam
1 Agravo de Instrumento no 2129720-64.2015.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro Passos, 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente, j. 25/11/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005324-26.2011.8.26.0441 Peruíbe Voto no 28958 - ltm
que o terreno é parte ideal da matrícula no 200.010, do Cartório de Registro
de Imóveis de Itanhaém, reconhecidamente sob o domínio do Estado de São
Paulo, dado se tratar de terra devoluta.
Nesse contexto, cumpre salientar que não se
admite a ocupação de área situada dentro da Estação Ecológica Jureia-Itatins
em razão das restrições ambientais legalmente impostas, sem falar na
impossibilidade de “aquisição” da propriedade por instrumento particular de
compra e venda, certo que, como já destacado, a área foi reconhecida
como “terra devoluta”, integrante do patrimônio do Estado de São Paulo,
ora apelado, tratando-se, portanto, de ocupação irregular.
Constata-se, ainda, que os réus também não
se enquadram no conceito de “população local tradicional”, cuja permanência
na área é admitida excepcionalmente, nos termos do laudo histórico e
antropológico, que identificou as “famílias tradicionais” presentes na EEJI no
ano de 1.990 (fls. 174/198), assim como da Portaria Normativa FF/DE no
076/2009, editada pela Fundação Florestal, que divulgou, no ano de 2.009, o
rol de ocupantes tradicionais das unidades de conservação que compõem o
Mosaico da Jureia-Itatins (fls. 207/219).
Nada obstante isso, as próprias declarações
dos réus (fls. 92 e 103), prestadas nos autos do Inquérito Civil no 191/02, que
tramitou na Promotoria de Justiça de Peruíbe, dão conta de que: (i) o corréu
MARCO ANTÔNIO adquiriu a área por volta do ano de 1.987, admitindo a
construção de uma casa de alvenaria no local, por volta do ano de 2.000 e,
que autorizou a ocupação conjunta, pela Sra. Olga Ribeiro do Nascimento; (ii)
a corré OLGA reside no local desde o ano de 1.998, tendo erguido um
“barracão”, um galinheiro e uma horta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005324-26.2011.8.26.0441 Peruíbe Voto no 28958 - ltm
Destarte,
resta
incontroverso
o
dano
ambiental perpetrado pelos requeridos.
Consigna-se, ainda, que a responsabilidade
civil pelo dano ambiental é objetiva, conforme disposto no §3o do art. 2252 da
Constituição Federal e no §1o do art. 143 da Lei da Política Nacional do Meio
Ambiente LPNMA (Lei no 6.938/1981).
É, também, propter rem, ou seja, as
obrigações de reparação ambiental têm natureza real, aderindo ao imóvel,
consoante preconiza o §2o do art. 2o4 do Código Florestal (Lei no 12.651/2012).
Nesse passo, conclui-se pela suficiência das
provas existentes nos autos quanto à localização da área invadida, inserida na
unidade de conservação de proteção integral, Estação Ecológica Jureia-Itatins,
além dos danos ambientais perpetrados pelos réus, consistentes no corte
indevido, desmatamento, retirada de vegetação natural, plantio de espécie
vegetal exótica e construção irregular.
2 “Art. 225, § 3o. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”
3 “Art. 14, § 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor
obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos
causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da
União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal,
por danos causados ao meio ambiente.”
4 “Art. 2o, § 2o. As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao
sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel
rural.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005324-26.2011.8.26.0441 Peruíbe Voto no 28958 - ltm
Assim
sendo,
induvidosa
a
intervenção
indevida em unidade de proteção integral, devendo, portanto, os réus
responderem pelos danos ambientais causados.
Nesse sentido já decidiram as C. 1a e 2a
Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Peruíbe. Vila Barra do Una.
Mosaico de áreas protegidas Juréia-Itatins. Área de Proteção
Ambiental Cananéia/Peruíbe/Iguape. DE no 24.646/86. LF no 9.985/00.
LE no 14.982/13. DE no 90.347/84. Ocupação. Reparação de danos.
Reintegração de posse. 1. Cerceamento de defesa. Prova pericial. O
juiz pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias,
conforme art. 370, parágrafo único do CPC, sem que isso configure
cerceamento de defesa. A área objeto dos autos está inserida em terra
devoluta do Estado de São Paulo, conforme laudo pericial produzido
em juízo e laudo de dano ambiental elaborado pela Fundação
Florestal, sendo desnecessária a produção de outras provas.
Preliminar rejeitada. 2. Área devoluta. Ocupação. A causa de pedir
não é apenas a ocupação irregular de área de propriedade do Estado,
hipótese suficientemente demonstrada nos autos e vista em diversos
outros casos envolvendo a Vila Barra do Una; mas também a
ocupação de área inserida na RDS Barra do Una, permitida apenas a
moradores tradicionais em que o réu não se encaixa. A dúvida
levantada pelo réu (de que a vila não está inserida na área devoluta)
não pode ser dirimida nesta ação e não justifica solução diferente. Na
condição de proprietário da área, o autor tem o direito de reivindicar
sua posse independentemente da proteção ambiental que recaia
sobre o imóvel; a declaração de inconstitucionalidade da LE no
12.406/06 é irrelevante para a solução da ação ora analisada e não
prejudica seu resultado. 3. Morador tradicional. A LE no 14.982/13,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005324-26.2011.8.26.0441 Peruíbe Voto no 28958 - ltm
que estabelece os limites da Estação Ecológica Juréia-Itatins, define a
comunidade tradicional como aquela que vive em estreita relação com
o meio ambiente, dependendo de seus recursos naturais para a
reprodução sócio cultural por meio de atividades de baixo impacto
ambiental; o morador tradicional é protegido pela lei por essa
vinculação antiga com o local, anterior à criação da unidade de
conservação, além do interesse na preservação de uma forma de vida
e de produção transmitida de pai para filho. Com ele não se confunde
o sucessor do morador tradicional, que não sucede na proteção legal.
A permissão para ocupação por moradores tradicionais é concedida
por ato discricionária do Estado sem intervenção do Judiciário, salvo
comprovação de ilegalidade que não se observa nos autos. Não há
fundamento legal para a auto declaração de morador tradicional feita
pelo réu. 4. Desocupação. Recuperação ambiental. Prazos. Em se
tratando de ação possessória e restando comprovada a propriedade
do Estado sobre a área, apenas ele pode licenciar as construções
existentes no local. Possibilidade afastada, ante o interesse do autor
na demolição das construções existentes e recuperação ambiental da
área. Desocupação da área, demolição das construções, remoção do
entulho e recomposição no estado anterior a cargo do réu, que deu
causa à degradação verificada. A sentença não fixou prazo para
desocupação e apresentação do projeto de recuperação da área
degradada, o que é feito neste momento; o início da execução
ocorrerá em data a ser estabelecida pelo órgão ambiental competente.
Procedência. Recurso do réu desprovido, com observação.”5 (sem
grifos no original).
“APELAÇÃO. Ação civil pública. Sentença de parcial
procedência. Insurgência recursal dos réus, aduzindo, em resumo,
não haver invasão da EEJI, pois já estavam na localidade antes de sua
criação; não terem causado dano ambiental; possuírem direito
5 Apelação Cível no 0003577-46.2008.8.26.0441, Rel. Des. Torres de Carvalho, 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente, j. 21/11/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005324-26.2011.8.26.0441 Peruíbe Voto no 28958 - ltm
fundamental de permanência no local; viverem de agricultura familiar
cuja renda advém do pequeno plantio de bananas onde residem; além
de existir solidariedade passiva do Estado por sua omissão em não
ter, oportunamente, retirado as pessoas do interior da EEJI. Sem
razão. Lei Federal no 6.902/1981. Disciplina da Estação Ecológica que
permite exploração ambiental apenas para fins experimentais, sem
impacto ambiental. Exceção admitida somente com plano de
zoneamento aprovado. Proibição expressa fora dessa hipótese.
Inexistência de plano de zoneamento aprovado. Impacto ambiental.
Recorrentes não se configuram como população tradicional. Mera
detenção, visto se tratar de bem público. Permanência a acarretar
esvaziamento da finalidade do instituto. Laudo técnico constatando a
circunscrição da área na EEJI e presença de danos ambientais, pela
supressão da vegetação nativa e pelo obstáculo à sua regeneração.
Responsabilidade objetiva e de natureza propter rem. Majoração dos
honorários, ressalvada a gratuidade. Recurso desprovido.”6 (sem
grifos no original).
Caracterizada
a
degradação
ambiental,
imprescindível a recuperação da área indevidamente ocupada, com o retorno
ao estado anterior, razão porque devem ser mantidas as imposições
constantes na r. sentença, consistentes em obrigações de não fazer, a fim de
não aumentar a intervenção, além da desocupação da área, com a
necessária demolição das construções e retirada de espécies exóticas, certa
a impossibilidade de regularização da área ambiental protegida.
III
Respeitado o entendimento do D.
Magistrado singular, entretanto, a r. sentença deve ser parcialmente alterada,
no que diz respeito à condenação dos réus ao pagamento de indenização por
6 Apelação Cível no 0001556-25.2012.8.26.0355, Rel. Des. Roberto Maia, 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente, j. 09/08/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005324-26.2011.8.26.0441 Peruíbe Voto no 28958 - ltm
danos ambientais.
É que, ainda que a apuração pecuniária dos
danos ambientais tenha feito parte dos questionamentos a serem respondidos
pelo perito (quesitos do autor fls. 559/562), o expert do Juízo não indicou
qualquer valor a título de indenização, esclarecendo que “para a sua reparação,
havendo o abandono e a retirada da moita de capim navalha (planta exótica) o lote se
auto regenerará conforme pudemos verificar no local” (resposta ao quesito no 1.4
fls. 643/644).
Por sua vez, o valor adotado pelo Juízo como
devido a título de indenização por danos ambientais foi indicado
unilateralmente pela assistente técnica do autor, no laudo apresentado às fls.
669/695, o que não pode ser aceito.
Destarte, à míngua de elementos seguros e
capazes de indicar um valor correspondente aos danos ambientais a serem
reparados, impõe-se sua apuração em fase de liquidação de sentença.
Portanto, deve ser provido, em parte, o recurso
do corréu MARCO ANTÔNIO, tão somente para relegar à fase de liquidação
de sentença a fixação do valor referente à indenização devida pelos réus a
título de danos ambientais.
IV Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005324-26.2011.8.26.0441 Peruíbe Voto no 28958 - ltm
NISHI
Relator